Tribunal: TJES
Processo: 5016307-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016307-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO DE SOUZA MONTEIRO
COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
FRAUDE COM CRIPTOATIVOS. ESTELIONATO EM LARGA ESCALA. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO SUPERADA.
RISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO C
PP. RISCO À ORDEM PÚBLICA
E
À INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de fraude com criptoativos (art. 171-A, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

A denúncia narra que, entre julho de 2022 e agosto de 2024, nos municípios de Vila Velha e São Mateus/ES, o paciente teria obtido vantagem econômica ilícita mediante fraude, ao induzir diversas vítimas em erro com a promessa de investimentos financeiros fictícios. Apresentando-se como ex-funcionário da corretora XP Investimentos e afirmando falsamente possuir respaldo de fundo garantidor vinculado à instituição, o acusado convencia terceiros a transferirem valores para a conta bancária da empresa Monteiro Investimentos LTDA., sob promessa de rendimentos mensais entre 3% e 5%. Apurações indicam que os valores jamais foram investidos, permanecendo sob o controle do réu, que se apropriava deles em benefício próprio. A partir de dezembro de 2024, cessaram os repasses e passaram a ser apresentadas justificativas genéricas para a não devolução dos valores, como bloqueio de contas e falhas operacionais. O prejuízo total estimado ultrapassa R$ 2.700.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(
1
)
verificar se houve a devida
realização da audiência de custódia
;
(
2
)
avaliar a
idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva
;
(
3
)
analisar a
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
; e
(
4
)
considerar se as
condições pessoais favoráveis
autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
pedido de reconhecimento da nulidade por ausência de audiência de custódia
, a consulta ao sistema PJe revela que a audiência foi realizada em 02/10/2025. Assim, a alegação encontra-se superada. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, eventual mora em sua realização constitui mera irregularidade, incapaz de, por si só, ensejar nulidade da prisão preventiva.

Em relação ao
pedido de revogação da prisão por ausência de fundamentação concreta
, verifica-se que a decisão do Juízo de primeiro grau é devidamente fundamentada. O magistrado destacou a prática reiterada de estelionato em larga escala, com pluralidade de vítimas e prejuízo superior a R$ 2.700.000,00, além da utilização de estrutura profissional com aparência de legitimidade, baseada no uso indevido do nome da XP Investimentos. A decisão também menciona a ocultação dolosa de valores e indícios de tentativa de evasão, o que revela risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

No
que diz respeito
ao
pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
sofisticado e a possibilidade de reiteração delitiva, desautorizam a adoção de medidas menos gravosas. O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a substituição da prisão preventiva por cautelares depende da suficiência dessas medidas, o que não se verifica no caso.

Por fim, quanto ao
ped
ido de revogação da prisão com base em condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, é pacífico na jurisprudência que tais fatores, embora relevantes, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016307-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: TIAGO DE SOUZA MONTEIRO
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO DE SOUZA MONTEIRO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
fraude com criptoativos
(art. 171-A, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

O impetrante sustenta, em síntese:

[1] ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva;

[2] não realização da audiência de custódia;

[3] existência de condições pessoais favoráveis;

[4] possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, entre julho de 2022 e agosto de 2024, nos municípios de Vila Velha e São Mateus/ES, o paciente teria obtido vantagem financeira ilícita, mediante fraude, ao induzir diversas vítimas em erro por meio do oferecimento de supostos investimentos financeiros.

Para tanto, o acusado apresentava-se como ex-funcionário e operador da corretora XP Investimentos, afirmando falsamente contar com respaldo de fundo garantidor vinculado à referida instituição. Com esse artifício, convencia as vítimas a transferirem valores significativos para a conta bancária de sua empresa — Monteiro Investimentos LTDA. —, sob a falsa promessa de aplicação em ativos financeiros com rendimentos mensais entre 3% e 5%.

As apurações indicam que os valores nunca foram repassados à corretora, permanecendo sob o controle do réu, que deles se apropriou em benefício próprio. A partir de dezembro de 2024, cessaram os repasses dos supostos rendimentos, momento em que o paciente passou a apresentar justificativas genéricas e inconsistentes para não devolver os valores investidos, como bloqueio da conta da empresa ou falhas operacionais no sistema da XP Investimentos.

O prejuízo total suportado pelas vítimas ultrapassa a quantia de
R$ 2.700.000,00
(dois milhões e setecentos mil reais)
.

Passo, então, a análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto à ausência de audiência de custódia
, em consulta ao andamento processual da ação penal originária, realizado pelo sistema Pje, constato que o referido ato foi realizado no dia 02/10/2025, torando superada tal questão.

Além do mais, ressalto que eventual mora na sua realização, constitui mera irregularidade, conforme jurisprudência do STJ.

Em relação a custódia cautelar
, conforme os elementos extraídos da decisão que decretou a prisão preventiva, constato que o Magistrado, expôs de forma clara e fundamentada, a necessidade da medida, amparando-se em indícios de prática reiterada de estelionato em larga escala, com pluralidade de vítimas, prejuízo estimado em mais de dois milhões de reais, além de movimentação e ocultação dolosa de valores, e aparente tentativa de evasão após interrupção de repasses aos investidores.

Ressaltou, ainda, que o paciente utilizava estrutura aparentemente profissional, com indução fraudulenta ao erro, valendo-se do nome da corretora XP Investimentos, sem vínculo formal com a mesma, o que evidencia risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

Ademais, o crime em questão amolda-se à hipótese prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disso, consoante o já exposto, se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acerca da
possibilidade
de aplicação de medidas cautelares alternativas,
entendo que, diante
da
gravidade concreta e real do delito supostamente praticado,
da periculosidade do envolvido e do risco de reiteração delitiva,
não se mostra recomendável a substituição da custódia por medidas menos gravosas
.

Por fim,
no que diz respeito as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade,
residência fixa
e atividade laboral lícita
—
, cumpre registrar que já está pacificado, na doutrina e na jurisprudência, que tais condições, ainda que favoráveis, não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o perigo de liberdade, como é o caso dos autos.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.